Tribunal: TJPA
Processo: 0856838-30.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856838-30.2023.8.14.0301

APELANTE: GABRIEL SOARES DE ALMEIDA NETO

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL NO PERÍODO QUESTIONADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória para cobrança de mensalidades referentes ao segundo semestre de 2018, em contrato de prestação de serviços educacionais. O apelante alega que não utilizou os serviços educacionais no período questionado, não havendo, portanto, dívida a ser quitada. A apelada, por sua vez, sustenta que o aluno frequentou as aulas e que as mensalidades são devidas.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a validade da cobrança de mensalidades de curso de pós-graduação referentes ao segundo semestre de 2018, diante da ausência de comprovação da utilização dos serviços educacionais pelo aluno.

III. Razões de decidir:

3. A apelada, autora da ação monitória, não comprovou a existência de relação contratual válida para o período em questão, tampouco a frequência do aluno às aulas. O contrato juntado aos autos refere-se ao primeiro semestre de 2017, e não há provas de sua renovação para o período cobrado. A ausência de contrato para o segundo semestre de 2018, somada à falta de comprovação da frequência do aluno, torna improcedente o pedido de cobrança das mensalidades.

IV. Dispositivo:

4. Recurso de apelação conhecido e provido, à unanimidade, para julgar improcedente a ação monitória.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 700, CPC; Art. 397, CC; Art. 85, §11, CPC; Art. 1.026, §2º, CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO, AC 55946265420188090051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. 16/03/2023. TJ-DF, AC 07204054620208070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 15/02/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por GABRIEL SOARES DE ALMEIDA NETO contra sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém na Ação Monitória movida por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA.

A parte autora, ora Apelada, busca o pagamento do valor de R$ 6.627,78 (seis mil seiscentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), relativo à disponibilização de serviços educacionais ao réu, ora Apelante, durante o segundo semestre de 2018.

O juízo de origem sentenciou o feito nos seguintes termos:

[...] Ocorre que, a relação jurídica foi prorrogada após o prazo inicial de seis meses, tendo em vista que o réu quitou quatorze mensalidades, logo percebe-se que o pacto foi prorrogado por prazo indeterminado, de forma que o aluno deveria protocolar requerimento escrito na instituição para rescindi-lo, nos termos do item 11.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor para condenar a parte ré a pagar para a parte contrária o valor das mensalidades inadimplidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do vencimento da vencimento, além de multa contratual. Por fim, converto o mandado inicial em mandado executivo, devendo o presente processo prosseguir, no que couber o Título II do Livro I da Parte Especial do atual CPC, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Insurgindo-se, o Requerido ingressou com o recurso alegando resumidamente a ausência de renovação contratual e de comprovação da efetiva prestação do serviço. Aduz que optou por não renovar o contrato, devido às reiteradas falhas nos serviços educacionais oferecidos. Também argumentou que a sentença não observou o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que prevê a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Por fim, questiona a multa aplicada contra ele por embargos de declaração protelatórios, pois manejados dentro das hipóteses cabíveis.

Ao final, pede o provimento da apelação para considerar rescindido o contrato cobrado nos autos e que seja afastada a imposição de multa de 1% por embargos protelatórios.

Contrarrazões apresentadas (ID 19696534).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Corrijam-se os nomes das partes que se encontram invertidos no sistema processual e, após, inclua-se o processo na próxima pauta da sessão de julgamento presencial.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a julgá-la.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A questão recursal cinge-se à utilização ou não dos serviços educacionais (curso de pós-graduação) pelo Apelante e, consequentemente, à validade da cobrança efetuada pela instituição de ensino, ora Apelada, relativa às mensalidades do segundo semestre de 2018.

O Recorrente aduz que desistiu do curso, deixando intencionalmente de renovar o contrato inicialmente firmado entre as partes devido às falhas reiteradas nos serviços prestados pela Recorrida. Em suma, busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a rescisão contratual e afastada a cobrança das mensalidades. Pleiteia ainda o cancelamento da multa de 1% por embargos de declaração protelatórios.

Em contrapartida, a Apelada sustenta resumidamente que o aluno usufruiu de seus serviços educacionais durante o período cobrado.

Após análise detida dos autos, entendo que o recurso merece acolhimento. Passo a fundamentar.

É fato incontroverso que o contrato de prestação de serviços educacionais foi inicialmente firmado entre as partes no primeiro semestre de 2017 (ID 19696501), o que se discute é o tempo de vigência da relação jurídica e, consequentemente, as mensalidades respectivamente cobradas.

Pela memória de cálculo anexada à exordial (ID 19696504), a Recorrida afirma ter direito a receber mensalidades alusivas
ao segundo semestre de 2018
(de junho a dezembro). Contudo, deixou de juntar prova da existência do vínculo obrigacional no período questionado.

A Apelada trouxe aos autos tão somente os seguintes documentos: contrato de prestação de serviços educacionais; listagem de pagamento; inscrição no rol de inadimplentes; dados cadastrais do aluno e memória discriminada do débito (ID 19696501 a ID 19696504).

Em relação ao contrato apresentado pela instituição de ensino (ID 19696501), friso que é o único documento assinado pelo Apelante e cuja vigência, segundo o §2° da cláusula 1ª da avença, perdurava tão somente durante o
primeiro semestre do ano letivo de 2017
, não podendo ser este documento considerado como prova escrita da existência de débito relativo à
segunda semestralidade do ano de 2018
, objeto da presente ação.

Assevero que, além de não haver nos autos instrumento contratual vigente à época debatida, também não foi anexado listagens de frequência assinadas pelo aluno, nem o histórico escolar correspondente, a fim de que se pudesse averiguar, ao menos, se houve continuidade da relação jurídica formada entre as partes no início de 2017. Ou seja, se não há provas de que o aluno frequentou as aulas, surge a dúvida se ele efetivamente utilizou dos serviços educacionais cobrados.

Quanto aos demais documentos juntados na exordial (apresentação de pendências listagem de pagamento e dados cadastrais do aluno), por terem sido produzidos internamente pela própria instituição de ensino, entendo que não caracterizam prova escrita da existência de vínculo contratual.

Cito a jurisprudência em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADE.
CONTRATO E HISTÓRICO ESCOLAR E RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS E CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA PARCELA. MORA EX RE.

1
. A instituição autora apresentou contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a parte ré, histórico escolar e o relatório de nota e frequência do aluno, documentação apta a demonstrar que os serviços foram prestados durante o mês de dezembro/2013, mostrando-se devida a contraprestação requerida
, porquanto apesar da parte ré alegar que já havia se desligado na instituição de ensino, não trouxe nenhuma prova documental de requerimento formulado. 2. Com relação ao termo inicial dos encargos moratórios, tratando-se de obrigação contratual líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da parcela e não da data da citação, por tratar-se de mora ex re, conforme o disposto no art. 397 do Código Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 55946265420188090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS.

1. Nos termos do art. 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil- CPC, considera sem fundamento a decisão que não enfrenta "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.? O simples fato de a fundamentação da sentença ser sucinta ou contrária aos anseios da apelante não indica ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2.
De acordo com o artigo 700 do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ação monitória lastreada em prestação de serviços educacionais, é necessário apresentar o contrato, a ficha de frequência do aluno e a planilha de débito. 4. Os documentos acostados aos autos não constituem prova escrita da dívida. São insuficientes ao ajuizamento da ação monitória
. 5. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Apelo não provido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07204054620208070001 1666334, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 15/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2023)

Sob esse raciocínio, inexistindo nos autos prova de relação jurídica entre as partes e consequentemente de prestação dos serviços educacionais durante o segundo semestre de 2018, decido reformar a sentença a fim de que seja declarada improcedente a ação monitória.

Por fim, afasto a multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC, pois não considero um único embargos de declaração como protelatório, inclusive porque o
decisum
recorrido está sendo totalmente modificado.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço da Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença a fim de que seja declarada improcedente a presente ação monitória.

Diante disso, condeno a Apelada em custas e honorários advocatícios no percentual de 20% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025